Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO. LEILOEIRO. INVALIDAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. De uma nova análise detida dos autos, verifica-se que as circunstâncias fáticas descritas na ação de origem atraem a incidência do art. 132, § 4o do Código Civil, cuja omissão no acórdão é passível de ser sanada no presente recurso.
3. No caso, constou no edital a informação de que a arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante, no prazo de 24h da realização do leilão, através de guia de depósito judicial, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. A arrematação ocorreu em 1/9/2024, o leiloeiro enviou a guia ao arrematante no dia 4/9/2024 às 10h43 e o pagamento se deu no dia 5/9/2024 às 15h38.
4. A natureza cogente da regra prevista no art. 132, § 4o, do Código Civil, segundo a qual, “Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”, impõe o reconhecimento da intempestividade do pagamento, até porque não se pode olvidar da disciplina que o Código Civil estatui para a validade dos negócios jurídicos, sendo essa uma delas.
5. As condições e a forma de pagamento do bem já eram conhecidas do arrematante, pois constaram no edital, de modo que, ao efetuar o lance, o adquirente já deveria ter se preparado para a realização do pagamento dentro do prazo assinalado, independentemente do horário de expediente bancário.
6. Assim como no direito administrativo, nas hipóteses de hasta pública de imóvel penhorado para adimplemento do débito exequendo, o arrematante também está vinculado às regras do edital.
7. A realização do pagamento a destempo reclama o reconhecimento da invalidação da arrematação, a teor do que dispõe o art. 903, §1o, inciso I do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.